Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA FUSÃO. AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A mera informação sobre a cisão parcial e/ou incorporação do Banco Itaucard pelo Itaú Unibanco S.A Holding não comprova que a cédula de crédito bancário que compõe a ação de busca e apreensão foi cedida ao Itaú Unibanco S.A Holding.
3. O fato de constar o nome de terceiro estranho à lide no contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo impede o desenvolvimento válido e regular do processo, pois não foi comprovada a legitimidade do Itaú Unibanco S.A Holding para figurar no polo ativo da relação processual.
4. Ao autor/apelante competia juntar aprovação, pelo Banco Central (art. 10, inciso X, alínea “c” da Lei 4595/1964), da incorporação de parcela cindida do patrimônio do Banco Itaucard S.A. Todavia, não o fez. Assim, deixou de atender ao comando judicial para emenda da petição inicial.
5. Recurso conhecido e não provido.